Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705182-22.2021.8.07.0000 AGRAVADO: MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO REPRESENTANTE LEGAL: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais ajuizada por MANUELLA FREIRE RIBEIRO MARIANO em face da ora agravante (processo n. 0726674-04.2020.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido de inclusão como litisconsorte passivo ou de denunciação da lide da empresa FIBRASUL PISCINAS E IND DO NORDESTE LTDA. Em apertada síntese, a agravante destaca, após alertar para o risco de operações fraudulentas em sua atividade, a necessidade de deferimento da postulação, pois “inegável que a presença dos favorecidos na instrução do feito é condição indispensável para a elucidação correta da questão e a justa reparação dos danos”, de modo que configurado o litisconsórcio passivo necessário, pedindo que seja aditada a inicial para incluir a referida empresa no polo passivo da relação processual, sob pena de nulidade ou ineficácia da decisão de mérito, na forma dos artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a respectiva denunciação da lide, nos termos do art. 125, inciso II, do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em que pese aos argumentos recursais em torno da possibilidade de inclusão de litisconsorte passivo necessário ou de intervenção de terceiros na hipótese dos autos originários, rejeitados pela decisão agravada. Todavia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator